Tribunal: TJMT
Processo: 1036089-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036089-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 117.234.298-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO JORGE FONTES DE AZEVEDO - CPF: 809.204.977-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON). SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. IDONEIDADE DA APÓLICE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário (multa administrativa do PROCON), apesar da apresentação de apólice de seguro-garantia judicial oferecida para garantir os embargos à execução. O juízo a quo entendeu que apenas depósito em dinheiro suspende exigibilidade. A agravante sustenta omissão, probabilidade do direito e idoneidade da apólice. O Estado pugna pelo desprovimento, alegando prazo determinado da apólice. O pedido liminar foi deferido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia apresentada, com cláusula de renovação automática, é idônea para suspender a exigibilidade de crédito não tributário; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar ao crédito administrativo as regras restritivas do CTN, próprias dos créditos tributários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O seguro-garantia judicial tem tratamento distinto conforme a natureza do crédito: para créditos tributários, não suspende a exigibilidade (CTN, art. 151); para créditos não tributários, equipara-se ao depósito em dinheiro (LEF, art. 9º, §3º; CPC, art. 835, §2º).

4. O crédito discutido possui natureza não tributária, de modo que a garantia ofertada se sujeita à disciplina da Lei 6.830/80 e do CPC, que equiparam o seguro-garantia a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade.

5. A apólice apresentada cobre o valor integral do débito acrescido de 30%, nos termos dos arts. 9º da LEF e 835, §2º, do CPC, atendendo integralmente aos requisitos legais.

6. A cláusula de renovação automática constante da apólice assegura a continuidade da cobertura até a satisfação integral da obrigação, conforme normas da SUSEP e entendimento do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1.203.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: A apólice de seguro-garantia, apresentado em valor suficiente e contendo cláusula de renovação automática, é idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, por força do art. 9º da Lei 6.830/80, do art. 835, §2º, do CPC e do Tema 1.203 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 9º, §3º; CPC, art. 835, §2º; CTN, arts. 111, I, e 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.203 (REsp 2.007.865/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.8.2024); STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.5.2020; TJMT, N.U 1001854-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 3.10.2025; TJMT, N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.8.2023; TJMT, N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1038904-63.2023.8.11.0041, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o entendimento anteriormente firmado quanto à ausência de suspensão da exigibilidade do crédito executado, garantido por seguro.

Na origem, a parte agravante apresentou embargos à execução fiscal em face da cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual, garantida por apólice de seguro garantia judicial.

O juízo de primeiro grau recebeu os embargos com efeito suspensivo, mas não apreciou o pedido de antecipação de tutela formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Diante disso, foram opostos embargos de declaração, nos quais se apontou a omissão quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade, com fundamento na equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada, uma vez que o seguro apresentado não seria suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, razão pela qual permaneceu hígida a exigência do débito executado (Id 208464166).

Nas razões recursais, a agravante alega omissão na decisão recorrida, afirmando que o magistrado de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito.

Sustenta a existência de probabilidade do direito, por haver apólice de seguro garantia judicial regularmente apresentada nos autos, e de perigo de dano, em virtude da impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos enquanto pendente a discussão judicial.

Defende a equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão impugnada (Id 322046368).

Em contrarrazões ao agravo, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento do agravo, argumentando que o seguro garantia apresentado possui prazo determinado de vigência, circunstância que o torna inidôneo para assegurar a execução fiscal.

Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apólice de seguro com validade limitada não oferece garantia efetiva ao crédito, podendo acarretar risco de prejuízo à Fazenda Pública, em razão da expiração do prazo sem a satisfação da obrigação (Id 327846869).

O pedido liminar foi deferido. (Id 322735395).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da apólice de seguro:

A agravante sustenta que a decisão impugnada merece reforma, pois o juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, deixou de reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito executado, sob o fundamento de que apenas o depósito judicial em dinheiro seria apto a produzir tal efeito.

Afirma que o entendimento adotado na origem não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o seguro-garantia judicial é expressamente equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei 6.830/80 e do artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a apólice apresentada, emitida por instituição devidamente habilitada, garante integralmente o valor do débito exequendo e seus acréscimos legais, possuindo cláusula de renovação automática, o que afasta qualquer risco de desamparo do crédito público

Com razão.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Conforme se denota da decisão de ID nº 135647923, o juízo atribuiu o efeito suspensivo aos embargos. Conforme se denota do ID 131643296, houve o oferecimento de seguro-garantia acrescido de 30% do valor do débito,
e o que suspende a exigibilidade do crédito é tão somente o depósito integral do débito, conforme estabelece o CTN
.

Assim sendo, rejeito os presentes Embargos de Declaração pelas razões acima expostas.

2 - Publique-se. Intime-se. Notifique-se
.” (Id de origem
208464166
).

De início, revendo meu posicionamento anterior e em respeito ao princípio da colegialidade, considero válido, para fins de suspensão do crédito não tributário, a utilização de apólice de seguro-garantia com vigência determinada, desde que presente cláusula de renovação automática, que garanta a execução até satisfação integral do crédito público, nos termos a seguir.

Sobre o tema, destaco que a apresentação da apólice de seguro-garantia possui efeitos distintos a depender do crédito em discussão.

Nos créditos tributários, a apólice de seguro é apta para regularizar as certidões, como a CPEND, porém, não é válida para suspender a exigibilidade do débito.

Já para os créditos não tributários, o seguro-garantia é equiparado ao dinheiro, nos termos da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 9° da Lei n. 6.830/80, permitindo a suspensão do crédito, não apenas a regularização das certidões.

Observo, portanto, que o juízo de origem incorreu em premissa fática equivocada na decisão agravada, uma vez que conferiu os efeitos da apólice dedicada aos créditos tributários, quando, na realidade, a natureza do crédito em apreço possui natureza
não tributária
.

Tal diferenciação acerca da capacidade da apólice de seguro-garantia poder suspender ou não o crédito, a depender da sua natureza, decorre da legislação aplicável a cada caso.

O CTN rege os créditos tributários, o art. 151 traduz as hipóteses taxativas em que o crédito pode ser suspenso, lá não consta o seguro-garantia como uma das modalidades. Como esse artigo deve ser interpretado de modo restrito, fica vedado ao judiciário elevar o alcance da norma, nos termos do art. 111, I, do mesmo diploma normativo.

Essa restrição não se aplica aos créditos não tributários, como os decorrentes da multa do PROCON, uma vez que a referida modalidade de garantia é expressamente equiparada ao depósito em dinheiro, conforme previsão dos arts. 9º da Lei 6.830/80 e 835, §2º, do Código de Processo Civil.

LEF. Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014);

CPC. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Sobre esse ponto, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.203, firmou entendimento de que o seguro garantia se equipara ao dinheiro nos créditos não tributários, nos termos abaixo:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

(REsp 2.007.865/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 14.8.2024).

No caso em exame, o agravante demonstrou ter juntado aos autos apólice de seguro garantia nº 02-0775-0945884, emitida por instituição idônea, com cobertura integral do valor executado, acrescido dos encargos legais. A garantia apresentada, portanto, foi aceita na origem para assegurar a satisfação do crédito, satisfazendo a finalidade dos arts. 9º da LEF e 835, §2º, do CPC.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário diante da apresentação de apólice de seguro garantia idônea:

“SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. IDONEIDADE DA GARANTIA OFERTADA. (...) A jurisprudência do STJ admite a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro-garantia judicial ou fiança bancária, conforme previsão expressa no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e art. 835, §2º, do CPC. (...) Tese de julgamento:
É admissível a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante a apresentação de seguro-garantia judicial,
desde que observados os requisitos do art. 835, §2º, do CPC e art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80. A concessão de tutela de urgência é cabível quando presente garantia idônea e demonstrado o risco de prejuízo à continuidade da atividade empresarial. (N.U 1001854-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025) (Destaquei).

“(...)
A multa aplicada pelo PROCON Municipal possui natureza administrativa. O seguro garantia no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
..” (N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2023) (Destaquei).

Com as informações constantes dos autos, observo que o seguro-garantia apresentado possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito não tributário em apreço.

Nesse sentido, ainda que a agravada sustente a limitação temporal da apólice, verifico que o contrato contém cláusula expressa de renovação automática e vigência condicionada à manutenção da obrigação garantida, o que afasta a alegação de ineficácia e assegura a satisfação do crédito ao final da execução.

Tais informações estão contidas no capítulo 4, expressamente intitulado “RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E ALTERAÇÕES DA APÓLICE”, nos termos abaixo:

“4. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E ALTERAÇÕES DA APÓLICE

4.1. Esta Apólice, enquanto garantia do Juízo, permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra devidamente aceita pelo Juízo, independentemente da apresentação pelo Tomador do respectivo Endosso ou nova Apólice, com a prorrogação formal do seu prazo de Vigência.

4.1.1. Para tanto, a Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder a emissão de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o término do Processo Garantido, tantas vezes quantas forem necessárias.

4.1.2. Sem prejuízo da obrigação constante do item 4.1 e 4.1.1, a Seguradora poderá solicitar ao Tomador a substituição desta Apólice por outra garantia idônea.

4.2. Não havendo a substituição da Apólice por outra garantia devidamente aceita pelo Segurado e/ou Juízo, a Seguradora se resguarda o direito, ficando desde já autorizada pelo Tomador, de proceder à:

I. renovação da garantia, conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora; ou

II. liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial da obrigação garantida, e imediato direito de sub-rogação.” (Id de origem 131643296).

Com base no exposto, observa-se que a apólice contém nítida previsão de renovação automática e somente poderá ser extinta se o embargante a substituir por outra garantia idônea ou comprovar, de forma inequívoca, a extinção da obrigação de pagar o crédito tributário controvertido, o que deverá ocorrer mediante prévia e expressa autorização judicial.

Assim, a cláusula em questão demonstra que a cobertura se estende até a solução definitiva da lide, o que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna a apólice idônea para garantir o juízo, nos termos da Circular SUSEP n. 477/2013 e da Resolução CPPGE n° 81 de 16 de dezembro de 2016.

Para ilustrar:

“(...) 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013) (...)

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.”. (STJ, REsp: 1838837/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, j. 12.5.2020, T3, Terceira Turma, p. 21.5.2020)

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, reconhece a apólice de seguro-garantia, com prazo determinado e previsão de renovação automática, como instrumento válido para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos da LEF, do CPC e do entendimento vinculante do STJ.

Nesse sentido:

“
5. A apólice de seguro-garantia apresentada contém cláusula de renovação automática vinculada à duração do processo, conforme autoriza a Circular SUSEP nº 477/2013, revelando-se idônea para garantir o juízo.
(N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, j. 11.6.2025) (Destaquei).

“(...) 3. A fixação de prazo de validade na apólice não compromete sua idoneidade, especialmente quando acompanhada de cláusula de renovação automática, assegurando sua continuidade e conformidade com os requisitos legais. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.

Tese de julgamento: "1.
O prazo de validade determinado em apólice de seguro garantia, quando acompanhado de cláusula de renovação automática, não a torna inidônea para assegurar execução fiscal
." (N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2025)

Assim, subsistem a probabilidade do direito e o perigo de dano invocados pela agravante, pois não há vícios na apólice capazes de macular a sua efetividade no decurso processual, dado que a cláusula de renovação automática e a vinculação da vigência à duração do processo judicial asseguram a continuidade da garantia até a satisfação integral do crédito administrativo, em conformidade com a Circular SUSEP n. 662/2022 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas condições, observo que o agravado não conseguiu infirmar as razões que justificaram o efeito suspensivo concedido anteriormente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada e suspendendo a exigibilidade do crédito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025